Tribunal: TJDFT
Processo: 0736096-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0736096-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELAINE LOPES CORTEZ AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ELAINE LOPES CORTEZ contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 18a Vara Cível de Brasília, Dra. Tatiana Dias da Silva Medina, que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada em face do BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A. e outro, indeferiu a tutela de urgência formulada “para que as requeridas se abstenham de realizar descontos superiores a 30% dos proventos depositados na conta corrente da Requerente, o que totaliza R$ 1.711,39 (um mil e setecentos e onze reais e trinta e nove centavos), pois são oriundos de seu salário, conforme extratos em anexo, sob pena de devolução em dobro do valor descontado a maior”. Em suas razões recursais (ID 75565352), a agravante afirma, em síntese, que os descontos efetuados em sua conta consomem praticamente a totalidade de sua remuneração, restando-lhe quantia irrisória para o custeio de suas despesas básicas. Argumenta que tal prática compromete seu mínimo existencial e viola o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. Nessa linha argumentativa, busca a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, a ser confirmado no mérito, “a fim de LIMITAR OS DESCONTOS REALIZADOS EM CONTA CORRENTE PELO BANCO BRB E CARTÃO BRB, no percentual máximo de 30% da remuneração da autora, de modo que a agravante possa preservar o seu mínimo existencial”. Preparo dispensado por força da concessão do benefício da gratuidade da justiça. É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Na hipótese dos autos, em juízo de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão da medida liminar pleiteada pela autora agravante, senão vejamos. A tutela provisória foi indeferida pelo Juízo “a quo”, sob os seguintes fundamentos: “Registro, inicialmente, que não há ilegalidade na realização de desconto de débitos em conta corrente, quando o consumidor, maior e capaz, autoriza, a realização do pagamento de débitos bancários, mediante a assinatura de contrato firmado entre as partes, observando o princípio da pacta sunt servanda. Nos moldes do art. 300, caput, do CPC/15, a tutela de urgência pressupõe a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (fumus boni Iuri), bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). Atualmente, tendo em vista o fundamento exarado no julgamento do STJ no REsp 1863973/SP, sob a sistemática do Recurso Repetitivo (Tema 1085), no sentido de que: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.”, evidencio a necessidade de adoção da indicada tese nas demandas de natureza semelhante. Ademais, verifico que a parte autora não alega qualquer defeito ou vício nos contratos firmados com escopo de afastar os descontos que vêm sendo realizados pela instituição bancária. Portanto, resta evidenciada a inadequação da utilização de limitação de legal dos contratos consignados em folha de pagamento aos contratos de mútuo incidentes em conta corrente. Assim, indefiro o pedido de tutela de urgência.” Com efeito, no que diz respeito à limitação dos descontos sob o pretexto de combater o superendividamento, esta foi expressamente rechaçada pelo colendo STJ quando do julgamento do REsp n. 1.863.973/SP, que originou a Tese Repetitiva (Tema 1.085) - “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento” - pois, além de subverter o sistema legal das obrigações – impondo ao credor o recebimento de prestação diversa daquela originalmente contratada – a prática revela que tal medida não se mostra eficaz, tanto no aspecto geral da economia, quanto individual do devedor, que eternizaria o pagamento do débito com o aumento exponencial do saldo devedor. Foi ainda pontuado no referido julgado que a concessão de redução dos parcelamentos, suprimindo do credor a possibilidade de renegociação do débito, enfraqueceria a conscientização do devedor sobre o "crédito responsável", consistente na recusa em assumir compromissos financeiros acima de sua capacidade econômica e, por consequência, com comprometimento do seu mínimo existencial. O limite percentual de 30% condiciona apenas os descontos em folha do empréstimo consignado, não se aplicando tal parâmetro à hipótese de contratação para desconto em conta bancária livremente pactuada ou outros tipos de dívidas (Tema 1085/STJ). A respeito, impõe-se rememorar o entendimento de que “os descontos procedidos na conta corrente de mutuário, oriundos de contratos de empréstimo aos quais aderiu expressa e voluntariamente, não sofrem a limitação de 30% por ausência de previsão legal, nos termos do Tema Repetitivo no 1085 do Colendo Superior Tribunal de Justiça” (Acórdão 1435086, 07056504620228070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJE: 14/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) In casu, não se verifica, em princípio, haver desconto realizado pela instituição financeira agravada que viole os limites legalmente estabelecidos, até porque a referida limitação não alcança os descontos voluntários de empréstimos diversos contraídos pela agravante para desconto em conta corrente. Falece, portanto, o requisito da relevância da argumentação desenvolvida pela recorrente, revelando-se inadequada, “initio litis”, a limitação provisória da cobrança das dívidas, seja em folha de pagamento da devedora, seja por desconto direto em conta corrente de empréstimos e dívidas por ela livremente contraídas. Destarte, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 27 de agosto de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator